Tribunal: STF
Processo: RE 77332
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO APRECIOU O
MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL
OU DE DISSIDIO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.